Tribunal: TJMMG
Processo: 0001804-52.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO OU ERRO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO - EFEITOS MODIFICATIVOS QUE SE IMPÕEM, COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0001804-52.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/04/2023 Publicação: 18/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO OU ERRO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO – EFEITOS MODIFICATIVOS QUE SE IMPÕEM, COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Makson Silva de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher os presentes embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeito modificativo, para reconhecer a ocorrência da prescrição pela pena em concreto, bem como para declarar a extinção da punibilidade, em razão da referida prescrição. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar identificado no preâmbulo, para sanar omissão que aponta no acórdão, com a finalidade de modificar o acórdão embargado. Em sessão de julgamento realizada no dia 14/02/2023, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, também à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para desclassificar o crime de lesão corporal grave para o crime de lesão corporal culposa, com a agravante do § 2º do art. 210 do Código Penal Militar, fixando a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. Agora, o embargante alega que o acórdão foi “omisso quanto ao reconhecimento da prescrição pela pena em concreto”, tendo em vista que: [...] 19. Conforme indicado na linha do tempo acima colacionada, a instauração do processo, primeiro marco interruptivo da prescrição, ocorreu no dia 17/07/2018, quando o procedimento foi autuado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 20. O outro marco interruptivo ocorreu no dia 27/09/2022, quando prolatada a sentença pelo juízo de 1º grau, posteriormente alterada pelo acórdão proferido por este d. desembargador, em 14/02/2023. 21. Nos termos do artigo 125, inciso VII, a prescrição da ação penal se regula pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao agente, e ocorre em 02 (dois) anos, quando o máximo da pena é inferior a um ano. [...] Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para modificar o acórdão. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, este desembargador relator determinou a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, na pessoa da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, que ofertou sua manifestação no Evento 33, pugnando pelo acolhimento do recurso para reconhecer a prescrição pela pena em concreto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão é simples, bem objetiva, e antecipo que tem razão o embargante. Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Com efeito, em sessão de julgamento realizada no dia 14/02/2023, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, também à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para desclassificar o crime de lesão corporal grave para o crime de lesão corporal culposa, com a agravante do § 2º do art. 210 do Código Penal Militar, fixando a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção. Compulsando os autos do processo, o recebimento da denúncia ocorreu em 09 de dezembro de 2019, conforme Evento 4 – RECE_DENUN 13 – dos autos de origem. O conhecimento da sentença deu-se em 27 de setembro de 2022, nos termos da ata lançada no Evento 210 dos autos relacionados. Assim, é preciso reconhecer que ocorreu a prescrição pela pena em concreto, já que apenas o réu recorreu da sentença condenatória, lembrando que o prazo prescricional seria de 02 (dois) anos. A prescrição ora declarada está em consonância com o art. 125, inciso VII, § 1º, do Código Penal Militar. Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeito modificativo, para reconhecer a ocorrência da prescrição pela pena em concreto, bem como para declarar a extinção da punibilidade, em razão da referida prescrição. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em seus efeitos retro-operantes. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de abril de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator